Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-81.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ENTRE O PERCENTUAL DE 10% A 20% SOBRE O VALOR PERSEGUIDO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1076. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Descabe a análise pela Instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 1.1. Eventuais vícios devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de configuração de nulidade de algibeira, prática vedada pela jurisprudência.
2. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, baseado em prova escrita e despida de eficácia executiva autônoma, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa, ou o adimplemento de prestação de fazer ou não fazer.
3. A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que não é necessário apresentar a via original do contrato que instrumentaliza a Ação Monitória, em especial quando a digitalização do documento está regularmente legível. Precedentes.
4. Não se tratando de causa de valor inestimável e não sendo irrisório o valor da condenação, devem ser observados, no caso concreto, os parâmetros fixados pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência. Destarte, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.